Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740439-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL DOUGLAS FELICIA BATISTA AGRAVADO: CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Considerando eventual preclusão da matéria, bem como o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, oportunizo ao agravante o prazo de 10 dias, para que se manifeste sobre a admissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator